Tribunal: STF
Processo: RE 1563017
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Aposentadoria especial. Magistério. Funções de direção e supervisão. Não ocupante de cargo de professora de carreira. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se manteve a concessão de aposentadoria especial para servidora que ocupava cargos de diretora de escola e supervisora de ensino.



    2. O recorrente alega violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição e inobservância ao Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, argumentando que a aposentadoria especial do magistério se estende a funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico apenas se exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço exercido em cargos de direção de unidade escolar e supervisão de ensino pode ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, quando o cargo é diverso do de professor de carreira.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, interpretou o art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394, de 1997, firmando o entendimento de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério e garantem o regime especial de aposentadoria, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico.



    5. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do STF no julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.039.644-RG/SC), que consolidou a tese de que, para a concessão da aposentadoria especial, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    6. A jurisprudência posterior do STF tem reiterado que a aposentadoria especial do magistério se estende a quem exerce outras funções dentro da escola, como direção e supervisão, desde que seja professor de carreira, não sendo cabível para quem ocupa tais cargos por investidura originária, sem ser integrante da carreira de professor.



    7. Na hipótese, a recorrida ocupou cargos de diretora de escola e supervisora de ensino que, embora exercidos em estabelecimento de ensino, são diversos do cargo de professor de carreira, o que contraria o entendimento consolidado do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança pleiteada.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 40, §§ 5º e 10; Lei nº 9.394, de 1997, art. 67, § 2º; Lei nº 11.301, de 2006, art. 1º; Lei Complementar nº 836, de 1997, art. 4º, inc. II; Lei Complementar nº 1.354, de 2020, arts. 10, § 4º, inc. III, e 11, § 1º; CPC, arts. 1.030 e 1.035; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 726 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2009; RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017; RE nº 1.328.026-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021; RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021; RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Estadual Diretora de Escola e Supervisora de Ensino - Lei nº 11.301/2006, que introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei nº 9.394/96, considerando as atividades fora da sala de aula - Julgamento da ADIn nº 3.772/DF - Atividade de magistério, para os fins do artigo 40, § 5º, da CF, não se resume àquela exercida em sala de aula - Irrelevante o fato de que o acesso ao cargo se dê por provimento originário - Função que integra o quadro do magistério municipal – Contagem de tempo para aposentadoria especial do Magistério e abono de permanência - Sentença concessiva da ordem, confirmada - Reexame necessário e recurso de apelação desprovidos.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário interposto, o recorrente afirma violado o art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. Alega que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, a carreira de magistério abrange funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico desde que exercidas em estabelecimento de ensino básico e por professores de carreira. 



    2.1. Ressalta tratar-se “de ação ajuizada por servidora nomeada no cargo de supervisora de ensino e diretora de escola visando a que o tempo exercido em cargo de direção/supervisão/assessoramento seja computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial de professor”. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos autorais (e-doc. 16).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 18).



    4. Em virtude do Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC, Tema RG nº 965, os autos retornaram ao Colegiado de origem para juízo de adequação. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.030 - Tema 965/STF - Aposentadoria especial - Servidora estadual - Diretora de escola e supervisora de ensino - Cargos exercidos em escola estadual de ensino fundamental e médio - Atividade de magistério, para fins do artigo 40, §5º, da CF, que não se resume àquela praticada em sala de aula - Ausência de ofensa ao Tema 965 - Acórdão mantido.” (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:  



    “A controvérsia foi dirimida pelo Colendo STF no julga mento da ADIn nº 3.772/DF, com interpretação conforme do art. 1º, Lei nº 11.301/06, que alterou a redação do art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96, assentando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que exercem atividade de magistério, o que compreende uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em sala, como o preparo das aulas, o atendimento de alunos e pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo em cargos de direção. 



    No caso, conforme assentou o d. Magistrado sentenciante, a impetrante comprovou ter atingido a idade mínima exigida no art. 10, §4º, 3, da LC n. 1.354/2020, porquanto nascida em 09/10/70, completando 52 anos em 09/10/22; também demonstrou o preenchimento do tempo de contribuição, contando com 25 anos e 20 anos de efetivo exercício, além do período de 5 anos no cargo efetivo em que requereu a aposentadoria, conforme art. 10, II, III e IV c/c §1º do art. 11 da citada Lei Complementar.



    Assim, irrelevante o fato de o provimento do cargo de diretoria ou supervisora de ensino ocorrer por meio de concurso público, e não através de promoção na carreira de professor, a questão é que referida função integra o quadro do magistério estadual, nos termos do disposto nos artigos 4º, II, da Lei Complementar n. 836/1997. (...)



    No caso em análise, evidente a violação a direito límpido e puro da impetrante, deve ser confirmada a r. Sentença da lavra do eminente e culto Juiz Fredison Capeline, por seus e pelos fundamentos aqui aduzidos. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário. É como voto.” (e-doc. 14, p. 4-6; grifos acrescidos).



    6. Além da já mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    7. Colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. 



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: 



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: 



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. 



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe 29-10-2009)



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações. Vejam-se os seguintes julgados: (...).” (grifos acrescidos).



    8. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que a ora recorrida ocupou cargos efetivos de diretora de escola e de supervisora de ensino.



    10. Desse modo, considerando que os cargos efetivos de diretora de escola e de supervisora de ensino é diverso do cargo de professor, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 



    1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 



    2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.328.026-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. (...).”



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança pleiteada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator